Tribunal: TJDFT
Processo: 0736332-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONSTRUÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E OS PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PENDENTE. ATOS FISCALIZATÓRIOS. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 300 E 303 DO CPC. PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente pelo MPDFT para impor aos réus, ora recorrentes: a) a obrigação de paralisar imediatamente as obras indicadas na inicial, sob pena de multa; b) a obrigação de não fazer consistente na proibição de realizar propaganda publicitária sobre o empreendimento, de alienar ou ceder direitos sobre as unidades imobiliárias e de receber valores relativos a qualquer modo de negociação das mesmas unidades, sob pena de multa, e c) a obrigação de contratar empresa incumbida da demolição dos pavimentos em desconformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo e apresentar o cronograma das demolições, sob pena de multa.
2. Os documentos que acompanham a petição inicial demonstram, em um juízo de cognição sumária, que as edificações erigidas pela parte agravante na QSE 07, Lote 2, e na QSE 03, Lote 11, Taguatinga Sul, Distrito Federal, foram alvos de diversas ações fiscalizatórias em razão de violações às diretrizes de ordenamento territorial e aos parâmetros de uso e ocupação do solo.
3. Os próprios recorrentes admitem que iniciaram a obra na QSE 03, Lote 11, em janeiro de 2020, sem alvará, que foi expedido posteriormente, somente em janeiro de 2021. Ainda assim, extrai-se dos autos o contínuo descumprimento dos ditames legais e das ordens expedidas pelos agentes do DF-Legal, especialmente quanto à destinação da edificação e à área máxima de construção e ocupação.
4. Quanto ao edifício da QSE 07, Lote 2, a parte agravante reconhece que sequer foi expedido alvará de construção, situação que é suficiente para evidenciar sua irregularidade, ante a exigência prevista no art. 22 c/c arts. 50 e seguintes da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações).
5. Além da probabilidade do direito, estão presentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo aptos para justificar a confirmação da decisão agravada, tendo em vista a necessidade de se evitar que as obras sejam concluídas, que as edificações sejam habitadas e que ocorra a descaracterização da região em relação às diretrizes de ordem urbanística.
6. Ausente, neste momento do processo, prova capaz de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, conclui-se que a decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo MPDFT deve ser mantida, com base nos arts. 300 e 303 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.